Tribunal: TJDFT
Processo: 0084323-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0084323-85.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, LUCIO MAURO STOCCO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: DURAIS VOGADO BARRETO, JOAO ABUD JUNIOR, NILSON LACERDA WANDERLEI, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA DESPACHO Compulsando os presentes autos eletrônicos, constatou-se que o intervalo entre as páginas 14.000 a 14.060 e 14.173 a 14.337 dos autos físicos foram digitalizadas; porém, os conteúdos referentes a tais páginas foram devidamente mencionados e analisados ao longo do relatório e da fundamentação da r. sentença, prolatada antes da digitalização dos autos físicos (ID 34771294, páginas 6-10). Nota-se, ainda, que, devidamente intimadas para tomar ciência, bem como verificar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, as partes e seus advogados nada manifestaram a respeito da ausência dos referidos intervalos (IDs 34771435 e 34771436). A assessoria deste Desembargador Relator Designado providenciou junto ao Núcleo de Atendimento dos Arquivos - NUARQ deste eg. Tribunal de Justiça as cópias faltantes digitalizadas e as compartilhou, por meio do sistema Share Point, com o Diretor de Secretaria da Primeira Turma Criminal, que providenciou a juntada dos documentos aos presentes autos. Esclareça-se que, com o intuito de manter certa ordem na sequência das páginas e facilitar a análise dos autos eletrônicos, determinou-se a juntada integral dos volumes LXIX, LXX e LXXI dos autos físicos, que correspondem às páginas 13.860 a 14.412, ainda que algumas delas fiquem repetidas. Assim, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o conteúdo dos documentos anexados aos autos. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator